Tribunal: STF
Processo: AI 804615
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    O exame da espécie de prescrição aplicável – total ou parcial – dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.